Tribunal: TJMT
Processo: 0018803-58.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0018803-58.2019.8.11.0042
APELANTE: LUANA TEODORA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA AÇÃO CRIMINOSA DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONTIDAS NOS AUTOS – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – VIOLÊNCIA FÍSICA INDIRETA CONTRA A VÍTIMA – CARACTERÍSTICA DE ROUBO E NÃO DE FURTO – 3. PRETENDIDAO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos, tendo as vítimas relatado a participação da ré na empreitada criminosa e o corréu confirmado a participação da acusada, sendo sua versão dos fatos corroborada pelas provas materiais.
A violência física indireta perpetrada contra a vítima, a rigor caracteriza o crime de roubo, e não de furto.
A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula no. 231 do STJ veta que a circunstância atenuante da confissão reduza a pena além do mínimo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018803-58.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANA TEODORA DOS SANTOS - CPF: 056.276.491-78 (APELANTE), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 017.013.141-69 (VÍTIMA), WINICIUS PINAFFI DA SILVA - CPF: 043.050.651-18 (VÍTIMA), THIAGO COELHO MAGALHAES - CPF: 005.565.911-00 (VÍTIMA), EDER DA COSTA RODRIGUES - CPF: 717.226.531-91 (VÍTIMA), EUNICE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 206.955.781-20 (VÍTIMA), LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA AÇÃO CRIMINOSA DE ROUBO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONTIDAS NOS AUTOS – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – VIOLÊNCIA FÍSICA INDIRETA CONTRA A VÍTIMA – CARACTERÍSTICA DE ROUBO E NÃO DE FURTO – 3. PRETENDIDAO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos, tendo as vítimas relatado a participação da ré na empreitada criminosa e o corréu confirmado a participação da acusada, sendo sua versão dos fatos corroborada pelas provas materiais.

A violência física indireta perpetrada contra a vítima, a rigor caracteriza o crime de roubo, e não de furto.

A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula no. 231 do STJ veta que a circunstância atenuante da confissão reduza a pena além do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
LUANA TEODORA DOS SANTOS
, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou, nas penas do artigo 157, §2o, II, c/c artigo 61, II, h, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

A apelante pretende em suas razões recursais,
a absolvição por ausência de provas
e na impossibilidade, seja promovida a
desclassificação para o crime de furto
. Subsidiariamente, pugna pela
fixação da pena-base no mínimo legal
em razão do reconhecimento da confissão espontânea.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo
desprovimento
do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem, ementando nos seguintes termos:

“Acusada condenado nas penas do artigo 157, §2o, II, c/c artigo 61, II, h, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela sua absolvição diante da insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de furto. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da confissão espontânea – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Impossibilidade de desclassificação do crime – Grave ameaça caracterizada – Pena-base fixada no mínimo legal – Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Sentença que se mostra escorreita – Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta da denúncia que:

“No dia 04/05/2019, por volta das 23h00min, em estabelecimento comercial, denominado Açaí Strong, localizado na Av. Miguel Sutil, no 6802, nesta Capital, os denunciados LUCAS e LUANA, na companhia de um indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si: 01 (um) Celular iPhone , cor preta, 01 (uma) carteira porta cartão com diversos documentos pessoais, de propriedade da vítima Thiago Coelho Magalhães; 01 (um) Macbook pro de cor cinza espacial, modelo 2018, 01 (uma) aliança de ouro, R$ 48,00 (quarenta e oito reais) em espécie, 01 (um) fone de ouvido iPod , 01 (um) carregador de relógio, 01 (um) carregador de celular, 01 (um) carregador de computador e 01 (um) porta cartão Mont Blanc, contendo documentos pessoais diversos, de propriedade da vítima Eder da Costa Rodrigues; 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo três iPhones e um Samsung, 01 (um) HD externo, 01 (um) relógio e 01 (um) porta-moedas, de propriedade da vítima Paulo Henrique Lemes de Oliveira." (sic)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO.

Busca o turno defensivo, a absolvição da apelante, sustentando não haver prova nos autos que demonstre indene de dúvidas, a responsabilidade de Luana na ação criminosa.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e o auto de avaliação indireta.

Quanto a autoria, tenho que as provas materiais supramencionadas, bem como, o depoimento do corréu Lucas e das vítimas, demonstram a participação de Luana na ação delitiva.

O corréu Lucas Leonardo confessou a prática delitiva, ressaltando que a apelante estava junto dele e que sabia o que ia acontecer. Afirmou que a apelante Luana ficou esperando, olhando se havia movimentação.

A vítima Paulo Henrique Lemes de Oliveira narrou em juízo que estavam no escritório e foram rendidos por Lucas no momento em entrou no local. Afirmou que o mandou deitar com a cara no chão e depois que saiu de cima dele a vítima viu ele agredindo sua mãe, que tem mais de 60 anos. Relatou que nove vítimas tiveram seus pertences roubados, bem como que dois homens estavam no local e viu um com uma arma. Disse que um ficou segurando a porta e o Lucas foi vasculhando tudo. Explicou que os dois entraram de capacete e como estava próximo do Lucas conseguiu ver a frente do rosto dele, pois a viseira do capacete estava levantada. Afirmou que o Lucas foi preso rapidamente após o roubo, e que os celulares ainda estavam na moto de Luana. Relatou que sua mãe a sua funcionária Nilza viram Luana lá fora e que Luana estava pilotando a moto.

A vítima Eunice Lemes de Oliveira, genitora da vítima Paulo Henrique afirmou que quando eles encostaram a moto era Luana quem estava pilotando e nisso o Lucas já levou a arma ao peito dela, e chegou a bater a arma no seu peito, falando pra ela não fazer barulho. Relatou que Luana ficou na moto próximo da entrada, onde parou e ficou o tempo todo. Disse que Luana tem participação no roubo pois era ela quem estava pilotando uma das motos.

Diante do conjunto probatório exposto, tenho que a palavra das vítimas, quando aliada a outros elementos probatórios, como as provas materiais e a confissão do corréu Lucas e a afirmação de que a recorrente Luana participou da ação criminosa, é suficiente para ensejar o decreto condenatório, inclusive, porque os crimes contra o patrimônio são praticados na clandestinidade, tendo como única testemunha a própria vítima.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL EM DELEGACIA – VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO COMPROVADA – 2. ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO EXACERBADA – IMPERTINÊNCIA – AUMENTO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO – PENA-BASE MANTIDA – 3. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 – PRECEDENTES STJ – 4. PENA DE MULTA – REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.” (N.U 0006031-94.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Ainda decidiu o STJ:

“Nos crimes “contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.a Laurita Vaz – 1o.9.2020).

Assim, não há falar em absolvição da apelante LUANA pelo crime de roubo majorado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, PARA O DE FURTO.

O turno defensivo objetiva a desclassificação do crime de roubo majorado, para o crime de furto, sustentando que não houve ameaça ou violência praticada pela ré durante a ação criminosa.

Observa-se dos autos, que os celulares subtraídos foram encontrados na moto da ré Luana, e as vítimas confirmaram em juízo que a recorrente foi vista do lado de fora do local do crime, dando cobertura a empreitada criminosa.

Assim, ainda que seja sustentado que a acusada não praticou qualquer ato de violência ou ameaça às vítimas, não há como dar azo a pretensão defensiva, visto que por parte da ré, houve a aplicação indireta de violência contra as vítimas, vez que aquela encontrava-se presente na ação delitiva e inclusive ciente de todo o ocorrido e dando apoio ao corréu Lucas, pilotando a motocicleta utilizada na ação delitiva.

Não se ignora que a diferença entre o crime de furto do de roubo, funda-se em que, neste último, a violência é dirigida contra a pessoa, e é no momento da prática da violência que o crime de roubo se consuma. O furto é somente um crime contra o patrimônio, enquanto que o roubo é também um crime contra a pessoa (que sofre a violência ou grave ameaça).

Nesse sentido, tenho me posicionado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INVIABILIDADE – INTERVENÇÃO VIOLENTA CONTRA A VÍTIMA – PROVA ORAL INCRIMINADORA – VIOLÊNCIA FÍSICA INDIRETA – CARACTERÍSTICA DE ROUBO E NÃO DE FURTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A violência física indireta perpetrada contra a vítima, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a rigor caracteriza o crime de roubo, e não de furto. Apelo desprovido.” (N.U 1000725-39.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Dessa forma, não há condições para acolher a pretensão defensiva de desclassificação do crime de roubo majorado, para o de furto.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da confissão espontânea e diminuição da pena-base abaixo do mínimo previsto em lei.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que para o crime de roubo, a pena-base foi fixada no mínimo legal e inclusive na segunda fase, a atenuante da confissão não foi aplicada pelo judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzi-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula no. 231 do STJ.

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da confissão, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula no. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma, não há como dar amparo a pretensão defensiva nesses dois particulares, de redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão e consequente redução da pena intermediária.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022